Tribunal: STF
Processo: AR 1121
Classe: AR
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-02-29
Data de publicação: 1984-02-29

Ementa:
- AÇÃO RESCISÓRIA. REEXAME DO ACÓRDÃO RESCINDENDO. - NÃO SE PRESTA A
AÇÃO RESCISÓRIA AO REEXAME PURO E SIMPLES DO QUE FOI APRECIADO PELA
DECISÃO RESCINDENDA, COMO SE SE TRATASSE DE UMA NOVA INSTÂNCIA. AÇÃO
RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.